Tribunal: STF
Processo: ARE 1113233
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ausência de preliminar formal fundamentada sobre a repercussão geral. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita, caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem.